Tribunal: CARF
Processo: 19515.007080/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007080/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.341 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JASSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO
E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À
FISCALIZAÇÃO. CFL 35.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma por ela estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007080/2008-18
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007080/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 259 a 277) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.123.723-8 (fls. 5 a 19), no valor de R$ 25.097,54, por ter a
contribuinte deixado de prestar todas as informações solicitadas pela Fiscalização.
Em razão do Mandado de Procedimento Fiscal 0819000.2008.03997, foram
lavrados outros 6 (seis) Autos de Infração (fls. 35):
Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78
Relatório Fiscal da Infração às fls. 39.
Impugnação às fls. 81 a 119.
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2008
AUTO-DE-INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
1. Constitui infração a recusa, por parte da empresa, de prestar informações e
esclarecimentos ao Fisco, no interesse do mesmo. Art. 32, III, da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 10/09/2009 (fl. 280) e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2009 (fls. 282 a 296) sustentando: a) nulidade do auto de infração e; b)
ausência de infringência a dever acessório.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007080/2008-18

Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação,
já que o Termo de Intimação para Apresentação de Documento - TIAD não justifica os motivos
pelos quais as documentações foram solicitadas.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o
descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos comprometem o
direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD é o
instrumento que possui a fiscalização para solicitar ao contribuinte os documentos que entenda
como necessários para verificação do devido cumprimento legal, em consonância com o art. 196
do CTN.
Da mesma forma é o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), que consiste em
instrumento utilizado para instaurar procedimento fiscal relativo a tributos e contribuições. Nele,
deve constar o seu prazo máximo de validade, podendo ser prorrogado pela autoridade
outorgante. O lançamento realizado com base em MPF que não obedece ao prazo de validade
estipulado, ou que contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, consistente em
atividade vinculada e obrigatória – art. 142 do CTN.
Nesse sentido:

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007080/2008-18

(...)MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE
DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO. O Mandado
de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são
motivos suficientes para se anular o lançamento. FALTA DE TERMO DE INÍCIO DE
AÇÃO FISCAL OU DO MPF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. De acordo com a jurisprudência dominante do CARF,
eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação Fiscal ou
Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade do
lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à
realização da sua defesa. Nesse sentido, a Súmula CARF no 46 estabelece que
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (...)
(Acórdão no 2401-008.681, Relator Conselheiro Matheus Soares Leite, Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção. Publicado em 09/12/2020).
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema,
sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não
apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 35
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
Através do Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.123.723-8
(fls. 5 a 19), foi constituído crédito tributário no valor de R$ 25.097,54, sob o fundamento de ter
a empresa apresentado de forma incompleta as informações cadastrais, financeiras e contábeis
(Arquivos Digitais), em violação ao art. 32, III, da Lei no 8.212/91, conforme consta no Relatório
Fiscal da Infração (fls. 39):

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.341 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007080/2008-18

Ao deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, a empresa infringiu o disposto no inciso III, do artigo 32 da Lei n.° 8.212, de 24 de
julho de 1991, sujeitando o infrator à sanção estabelecida na alínea "b", do inciso II, do artigo
283, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
E, pelo descumprimento da obrigação acessória, surge para a Administração
tributária o poder/dever de realizar o lançamento.
Desse modo, não procede a alegação da recorrente no sentido de que o
lançamento é improcedente por falta de necessidade demonstrada da documentação solicitada
pela Fiscalização; devendo ser mantido o lançamento relacionado ao Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.123.723-8.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 311
DF CARF MF
Original